Tribunal: STF
Processo: HC 70534
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - EMPREGO DE ARMA IMPROPRIA AO

DISPARO - INSUBSISTENCIA. Constatado, mediante exame pericial da arma

utilizada no roubo, a impossibilidade de produzir disparos, descabe a

observancia da causa de aumento do inciso I do par.  2. do artigo 157

do Código  Penal. O quadro e  semelhante aquele revelado pelo emprego

de arma de brinquedo, valendo notar que não  se pode  colocar na vala

comum  situações  concretas  em que  a  potencialidade  do  risco tem

gradação diversa. A hipótese esta compreendida pelo "caput" do citado

artigo,  no que cogita da grave ameaça, isto considerada a optica, da

vítima, decorrente das aparencias.